Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-35.2016.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001687-35.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), GLADIS DALL AGNOL MARTINELLO - CPF: 637.534.809-91 (APELADO), GLADIS DALL'AGNOL MARTINELLO - CNPJ: 06.949.623/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL– ICMS – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE NO ART. 149, II CULMINADO COM O ART. 174 DA CTN – INTELIGÊNCIA DO PREVISTO NA SÚMULA 436 DO STJ - No caso vertente, constata-se que
a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes aos fatos geradores ocorridos em 2006 a 2009
,
constituídos definitivamente em 05/09/2013
, de modo que
a partir desta data começou a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos
para a propositura da demanda executiva,
interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação
, por se tratar de demanda ajuizada após a Lei no 118/2005, que ocorreu em 22/03/2016, ou seja, antes do prazo legal acima transcrito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, na ação de execução fiscal, oriunda da Certidão de Dívida Ativa (CDA) identificada pelo número: 20143962, gerada pela inadimplência de ICMS, movida em face de
GLADIS DALL AGNOL MARTINELLO
e
GLADIS DALL’AGNOL MARTINELLO
, onde o
Juízo a Quo
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte Apelada, reconhecendo a prescrição e extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

A parte apelante, argumentou que na realidade os fatos geradores ocorreram em maio de 2006 a janeiro de 2009, tendo sido constituído o crédito no dia 05 de setembro de 2013, sendo que a ação de execução foi proposta no dia 18 de março de 2016 e o despacho citatório proferido no dia 22 de março de 2016, assim alega a inocorrência de prescrição, solicitando que a referida sentença seja reformada, com o imediato retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

A parte apelada, contrarrazou, fundamentando que a data de vencimento do último crédito e a data da propositura da ação, ultrapassou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, desta forma defende a sentença em questão e pugna pelo não provimento do presente recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença que proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da Execução Fiscal no 0001687-35.2016.8.11.0045, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
GLADIS DALL AGNOL MARTINELLO
e
GLADIS DALL’AGNOL MARTINELLO
e reconheceu a prescrição do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que, no em 18/03/2016 o Apelante ajuizou a execução fiscal de origem em face de
GLADIS DALL AGNOL MARTINELLO
e
GLADIS DALL’AGNOL MARTINELLO
, objetivando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 373.135,56 (trezentos e setenta e três mil e cento e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos, referente a falta de recolhimento do ICMS garantido integral, cuja a constituição definitiva ocorreu em 05/09/2013, referente aos fatos geradores ocorridos entre os anos de 2006 à 2009.

Como se sabe, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
in verbis:
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Consequentemente, o
termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior
, em conformidade com o princípio da
actio nata.

Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

No caso dos autos, não há comprovação de que a Apelada realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

Art. 149
O lançamento é efetuado e revisto de ofício
pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II –
quando a declaração não seja prestada
̧ por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; (Destaquei).

Sendo assim, a data da constituição definitiva não será a data do vencimento do tributo como acolhido pelo Magistrado de Primeiro, mas, sim, a data que consta na CDA como constituição definitiva do crédito, considerando que, embora não haja nos autos cópia do processo administrativo tributário que aponte a data da sua conclusão, a referida CDA, assinala a existência de PAT, com a constituição definitiva do crédito tributário em 05/09/2013.

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa a legitimidade e de legalidade, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, contudo,
a Apelada, em exceção de pré-executividade, não juntou o processo administrativo com a finalidade de desconstituir as referidas datas e, portanto, deve permanecer a higidez do título executivo.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174,
caput
, do CTN,
in verbis:

Art. 174 A Ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.

No caso vertente, constata-se que a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes aos fatos geradores ocorridos em 2006 a 2009, constituídos definitivamente em 05/09/2013, de modo que a partir desta data começou a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da demanda executiva, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação, por se tratar de demanda ajuizada após a Lei no 118/2005, que ocorreu em 22/03/2016, ou seja, antes do prazo legal acima transcrito.

Com tais considerações,
conheço
e
dou integral provimento ao recurso de apelação
interposto, nos termos acima alinhados, determinando a devolução dos autos ao Juízo de Origem e o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021